Tribunal: TJDFT
Processo: 0737451-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737451-12.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravante não apresentou petição com a exposição do fato e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão nem o próprio pedido, em flagrante ofensa ao CPC 1.016. A petição de interposição do recurso deve ser acompanhada das respectivas razões, em ato único. No caso, inexiste folha de rosto e razões recursais, conforme certificado no id 63738322. O CPC 932, parágrafo único, aplica-se nos casos em que é possível sanar vícios formais, e não à própria fundamentação. Assim a ausência de razões recursais revela vício insanável que acarreta o não conhecimento do recurso. Atente -se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A petição intitulada como Agravo Regimental é composta apenas pela folha de rosto, sem, no entanto, deduzir qualquer fundamentação ou o motivo da irresignação, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso. 2. Agravo Regimental do Município de Taboão da Serra/SP não conhecido. (T1, Agrg no Resp 1.415.177, Min. Manoel Erhardt, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. DIA DE CORPUS CHRISTI. INEXISTÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. EXPEDIENTE NO ÂMBITO DO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 7. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. 8. O princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal decorrente de feriado local. (...). 10. Agravo interno não provido. (3a T. AgInt no AREsp 2.249.809, Min. Moura Ribeiro, 2023). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator